Tribunal: TJES
Processo: 5008074-57.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008074-57.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 23.549.969 JOAO MARCOS BAIENSE COSTA PIRES

APELADO: ITEC TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017504-95.2024.8.08.0000

APELANTE
: JOÃO MARCOS BAIENSE COSTA PIRES

APELADO:
F.P.S. DISTRIBUIDORA LTDA - ME

ÓRGÃO PROLATOR:

5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR:
DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. ALEGAÇÕES RECURSAIS SOBRE MATÉRIA FÁTICA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por réu revel contra sentença que, em ação monitória fundada em notas fiscais, boletos e comprovantes de entrega, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 15.305,80, corrigido pelo INPC e acrescido de juros pela taxa SELIC, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o réu revel pode, em sede de apelação, suscitar matérias fáticas preclusas e se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu, regularmente citado, deixou de apresentar contestação, atraindo os efeitos materiais da revelia (art. 344 do CPC) e a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Em grau recursal, ao réu revel é lícito apenas suscitar matérias de ordem pública ou supervenientes, não sendo possível inovar em matéria fática já preclusa.

As razões recursais limitaram-se a alegações genéricas sobre inexistência de relação contratual e entrega de mercadorias, sem impugnar o fundamento central da sentença — revelia e robustez da prova documental.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC), inviabilizando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O réu revel não pode, em apelação, inovar com alegações fáticas preclusas, sendo-lhe lícito apenas suscitar matérias de ordem pública ou supervenientes.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 342, 344, 345, 1.010, II e III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0027535-03.2018.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 31.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001533-94.2017.8.08.0035, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017504-95.2024.8.08.0000

APELANTE
: JOÃO MARCOS BAIENSE COSTA PIRES

APELADO:
F.P.S. DISTRIBUIDORA LTDA - ME

ÓRGÃO PROLATOR:

5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR:
DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

JOÃO MARCOS BAIENSE COSTA PIRES
apela da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada por
F.P.S. DISTRIBUIDORA LTDA - ME
, julgou procedente o pedido inicial formulado na exordial.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo, a fim de contextualizar o inconformismo recursal.

Na origem, trata-se de ação monitória proposta por F.P.S. DISTRIBUIDORA LTDA - ME com fundamento em documentos que apontam para a existência de relação comercial entre as partes, consubstanciada em faturas de venda representadas por notas fiscais emitidas entre os dias 24 de março e 05 de abril de 2022, que somam a quantia de R$ 15.305,80 (quinze mil, trezentos e cinco reais e oitenta centavos).

Assim, a autora alega que forneceu ao requerido mercadorias regularmente faturadas, cuja entrega foi acompanhada de documentação hábil (notas fiscais, boletos e comprovantes de recebimento), sendo que, não obstante o vencimento das respectivas obrigações, o réu deixou de efetuar o pagamento.

Embora devidamente citado, o requerido deixou transcorrer o prazo
in albis
, razão pela qual se operaram os efeitos da revelia.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou procedente o pleito autoral, para:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo
procedente
o pedido autoral para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO o título executivo judicial no valor de R$ 15.305,80 (quinze mil, trezentos e cinco reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da última atualização até a citação, e, a partir de então, acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação de ambos os índices, sob pena de configuração de bis in idem, conforme precedentes do STJ.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Assim,
JOÃO MARCOS BAIENSE COSTA PIRES
, embora revel, opôs embargos de declaração contra a sentença, em ID 14040418, os quais foram rejeitados pelo juízo por meio de sentença publicada no ID 14040426, sob o fundamento de que se tratava de mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, salientando, ainda, que a sentença originária analisou adequadamente todos os argumentos apresentados pelo embargante e apresentou fundamentação suficiente e compatível com a controvérsia dos autos.

Irresignado, o réu interpôs a presente apelação (ID 56557098), sustentando, em suma: (i) a inexistência de relação contratual válida entre as partes; (ii) emissão de duplicatas sem causa subjacente legítima; (iii) ocorrência de má-fé por parte da autora/apelada, com apresentação de documentos misturados e inverídicos; (iv) ausência de aceite ou autorização para faturamento dos produtos; (v) existência de vícios nas notas fiscais e ausência de entrega das mercadorias; (vi) inexistência de prova da obrigação; (vii) pedido de extinção do processo sem resolução do mérito; (viii) pedido de condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Já em contrarrazões (ID 59737005), a apelada sustenta a validade e regularidade da cobrança realizada, argumentando que foram juntados aos autos todos os documentos hábeis a comprovar a relação comercial entre as partes, inclusive notas fiscais, boletos e comprovantes de entrega assinados por representante do apelante. Impugna ainda o pedido de gratuidade da justiça e requer a majoração dos honorários de sucumbência.

Como se sabe, nos termos do artigo 336, do CPC, compete ao réu, ao apresentar contestação, alegar todos os argumentos fático-jurídicos impeditivos do direito do autor, inclusive o acervo probatório que entender adequado, não podendo, posteriormente à prática deste ato, trazer novas matérias que não foram anteriormente ventiladas.

Outrossim, consoante o disposto no artigo 342 do mesmo diploma processual, após a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

In casu
, o apelante, regularmente citado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para defesa, atraindo os efeitos materiais da revelia (art. 344 do CPC), com a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. A sentença, apoiada justamente nessa circunstância processual e na
robustez da prova documental
, reconheceu a existência de título executivo extrajudicial e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Assim, tendo em vista a revelia decretada, somente matérias de ordem pública poderiam ser suscitadas para justificar a reforma da sentença, possibilidade que não foi explorada pelo apelante.

Conforme se extrai das razões recursais, estas não enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, procurando apresentar como matérias de ordem pública aquilo que, na realidade, constituem questões de mérito, como a alegada inexistência de relação contratual e a suposta ausência de entrega das mercadorias, que deveriam ter sido suscitadas em contestação e que, em razão da revelia, encontram-se definitivamente preclusas.

À luz do princípio da dialeticidade, corolário do devido processo legal recursal, o recorrente deveria impugnar de forma específica e objetiva os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo um vínculo lógico-jurídico entre a motivação do recurso e a
ratio decidendi
da sentença (art. 1.010, II e III, CPC).

Não se trata apenas de atacar genericamente a sentença, mas de dialogar com seus fundamentos, contrapondo-os com argumentos jurídicos e fáticos pertinentes. Contudo tal exigência não foi cumprida, uma vez que o apelante não atacou a sentença no único ponto possível, qual seja as matérias de ordem pública, limitando-se a alegações genéricas e não conhecidas diante da revelia.

Nesse sentido, é firme o entendimento deste E. Tribunal de que o réu revel não pode utilizar o recurso de apelação como sucedâneo da contestação, sendo-lhe lícito apenas alegar matérias de ordem pública ou supervenientes, o que não se verifica na espécie:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA – TELEFONIA – REVELIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos.
Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.
2. Cabe ao prestador de serviços comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, o que restou demonstrado. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0027535-03.2018.8.08.0024; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 31.10.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TESE AFASTADA. CITAÇÃO EFETIVADA. RÉU REVEL. AUSENTE CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS DO ARTIGO 345 DO CPC. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. VEDADA A DISCUSSÃO EM SEDE DE APELO, DE FATOS NÃO SUSCITADOS E DISCUTIDOS NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os efeitos da revelia poderão ser afastados quando caracterizada uma das excepcionalidades elencadas no artigo 345 do CPC. 1.2. Uma vez que a demanda (i) não envolveu direito indisponível, (ii) não houve pluralidade de réus tampouco contestação a ser aproveitada, (iii) e a petição inicial estava acompanhada de todos os documentos necessários e a tese apresentada se mostrou verossímil com as provas dos autos, se mostra acertada a sentença prolatada em primeiro grau. 2. In casu, constam nos autos que o recorrente foi devidamente citado com a entrega da cópia do mandado e da petição inicial, constando no referido mandado que o juízo de origem deixou de designar audiência de conciliação ou mediação em virtude de ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES, afastando-se, portanto, o alegado cerceamento de defesa.
3. Quando se trata de recurso interposto por revel, a matéria a ser apreciada em sede de apelação são aquelas que tenham sido “suscitadas e discutidas” no processo, sendo defeso à parte suprir, em segunda instância, a argumentação fática que deveria ter se valido em sede de defesa, caso não fosse revel.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0001533-94.2017.8.08.0035; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24.04.2024).

Portanto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e da inovação recursal em matéria fática preclusa, verifica-se a inobservância ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

Tal circunstância evidencia a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade, que impede o conhecimento do recurso.

Nestes termos,
DEIXO DE CONHECER
do apelo interposto.

De acordo com o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.